Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME INEPTA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DOS SUPOSTOS OFENSORES. QUEIXA-CRIME REJEITADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o querelante contra a decisão que rejeitou a queixa crime, por ser inepta, diante da ausência de qualificação dos querelados. Requer a reforma da decisão para recebimento da inicial acusatória e regular prosseguimento do feito.

2. Demonstrado nos autos que o querelante, ora recorrente, é pessoa hipossuficiente financeiramente, este faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida.

3. De acordo com o art. 41 do CPP, a peça acusatória conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

4. A apresentação de números de telefone, apelidos, bem como indicação de instituição de ensino, curso e respectivo período cursado pelos supostos ofensores não constituem elementos suficientes à identificação. Além de consistirem elementos frágeis, já que o número de telefone pode ser facilmente inutilizado, não demonstram certeza quanto a identidade física.

5. Segundo entendimento doutrinário “O art. 41 do CPP deixa entrever que, não havendo a qualificação completa do acusado, e não sendo possível a sua identificação criminal, a parte acusadora pode apontar os esclarecimentos pelos quais seja possível identificá-lo. Assim, o fato de ser desconhecida a identificação completa do acusado não seria óbice ao oferecimento da peça acusatória, desde que se pudesse mencionar seus traços característicos permitindo distingui-lo de outras pessoas” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8a edição, revista atualizada e ampliada – Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 380).

6. Não havendo certeza quanto a identidade física dos supostos ofensores não se mostra possível a aplicação do art. 259 do CPP, o qual permite a retificação da qualificação do acusado no curso do processo.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão terminativa mantida. Condeno o querelante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.